Tribunal: TJDFT
Processo: 0008083-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. DOCUMENTO COM NOME DO ACUSADO JUNTO COM A DROGA APREENDIDA. LISTA DE PASSAGEIROS. NOME DO RÉU NA POLTRONA EM QUE FOI APREENDIDA MOCHILA COM O ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LAD. FRAÇÃO 1/6 DO STJ. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas nas palavras dos policiais; na quantidade da droga (4 barras de cocaína – 4.185g) apreendida em mochila encontrada na poltrona indicada como do réu, pela lista de passageiros fornecida pela empresa do ônibus; e nos receituários médicos com nome acusado encontrado junto com os entorpecentes.

2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, mormente quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo recomendável seguir este parâmetro. Precedentes STJ.

4. O redimensionamento da pena para patamar inferior a quatro anos, em se tratando de réu primário, implica em alteração do regime inicial para o aberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

5. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a reprimenda corporal por restritivas de direito, por se tratar de direito subjetivo do réu.

6. Recurso parcialmente provido.